Tribunal: TJDFT
Processo: 0744758-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744758-19.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI RECORRIDOS: ITAÚ UNIBANCO S.A., BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. VALOR DO ALUGUEL. DIVERGÊNCIA. LAUDO PERICIAL. REGULARIDADE. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. DUODÉCUPLO DA DIFERENÇA ENTRE ALUGUEL PAGO E VALOR ARBITRADO. 1. A ação renovatória constitui instrumento processual posto à disposição do locatário de imóvel utilizado para fim não residencial, como forma de proteger o fundo de comércio. 2. Dispõe o artigo 72, II, e 2o, da Lei de Locações, que cabe ao locador, ao contestar a ação renovatória por suposta inobservância, pelo locatário, do valor locativo real do imóvel na época da renovação, apresentar, em contraproposta, as condições de locação que repute compatíveis com o valor locativo real e atual do imóvel. 3. Não havendo provas capazes de afastar a veracidade da conclusão lançada no laudo pericial, este deve ser considerado na sentença. 4. Em caso divergência entre as partes quanto ao valor do aluguel em ação renovatória de locação, deve ser prestigiado o valor encontrado pelo perito judicial, principalmente quando a perícia se encontra consistente e bem fundamentada. 5. Se locador e locatário não ajustaram amigavelmente o valor do aluguel, considera-se que ambas as partes deram causa à demanda judicial, não se aplicando, portanto, o princípio da causalidade. 6. A maior ou menor proximidade do valor fixado no julgamento com aquele apontado por alguma das partes litigantes não afasta sucumbência recíproca, uma vez que nenhum dos pedidos foi acolhido em totalidade. 7. Em se tratando de ação renovatória de locação, os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, correspondente a 12 vezes a diferença entre o aluguel pago e o aluguel arbitrado. 8. Recuso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 3o, 7o, 8o, 11, 479, 480, 489, inciso II, e § 1o, inciso IV, todos do CPC, alegando a ausência de motivação por parte da decisão impugnada para que decidisse pela prevalência do laudo técnico produzido pelo perito judicial em detrimento do apresentado pela recorrente na inicial. Nas contrarrazões, a parte recorrida, ITAÚ UNIBANCO S.A., requer que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado RICARDO NEGRÃO, inscrito na OAB/SP sob o n.o 138.723. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 3o, 7o, 8o, 11, 479, 480, 489, inciso II, e § 1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora após sopesar todos os fatos e provas dos autos, concluiu que: “dessa forma, não há provas capazes de afastar a veracidade da conclusão lançada no laudo pericial. Vale ressaltar que este Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que deve ser prestigiado o valor encontrado pelo perito judicial, em caso de divergência entre as partes quanto ao valor do aluguel em ação renovatória de locação, especialmente quando a perícia se encontra consistente e bem fundamentada, tal como ocorreu no caso dos autos” (Id. 62428214). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017